Tribunal: TJMT
Processo: 1071038-69.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Recurso no: Processo: 1071038-69.2023.8.11.0001.
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: C R P SOLAR TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE LTDA
Recorrida: OLINDA BARBOSA LIMA ARAUJO
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 05/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO. EQUIPAMENTO, INSTALAÇÃO E SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE MICRO GERAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA DE POTÊNCIA DE 540W. ENERGIA APÓS INSTALAÇÃO COM MESMO CONSUMO. INSTALAÇÃO INADEQUADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. AFASTAMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL SOBRE A ENERGIA A SER GERADA. INSURGÊNCIA RECLAMADA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Irresignação da prestadora de serviço, que requer, preliminarmente, a declaração de incompetência do juizado, em razão da necessidade de perícia e, no mérito, a reforma do julgado, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2 . A preliminar deve ser rejeitada, pois a prova documental acostada aos autos, é suficiente para o deslinde da controvérsia.
3.Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que determinou que, no prazo de 30 (trinta) dias, realize vistoria no imóvel da promovente e adote as medidas necessárias, realizando manutenção nos equipamentos, a fim de que as placas solares passem a fornecer quantidade aproximada a prevista em contrato (540 KW/h de energia elétrica), sob pena multa fixa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); alternativamente, caso a promovida, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, verifique a impossibilidade de geração da energia contratada,e opinou pela resolução do contrato com a restituição da quantia despendida pela promovente (R$ 15.202,67), devidamente atualizada, devendo a promovida providenciar a retirada do produto sem custo qualquer custo para a promovente, e ainda condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 2.647,86 (dois mil, seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos) a título de danos materiais.
4.O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
5. A parte recorrida afirma que a recorrente instalou placas solares em sua residência, contudo elas não estão produzindo a quantidade de quilowatt-hora (KW/h) contratada, e efetuou reclamação administrativa junto ao Procon, entretanto, não recebeu respaldo da promovida..
6. A recorrente alega que não há contrato com obrigação prevendo a geração mínima ou média dos sistemas fotovoltaico, o que afasta sua responsabilidade pelos fatos ocorridos. Por outro lado, em fase recursal, anexa vídeo e laudo ( ids. 229346234 , 229346235 e 229346236), de vistoria realizada no dia 16/06/2024 que assim menciona “ foi constatada a situação atual das placas solares, realizando-se laudo técnico e o registro fotográfico, constando-se grande quantidade de sujeira e sombreamento sobre as placas. O sistema em si está funcionando perfeitamente bem, mas estes detalhes que são alheios à Ré podem estar impactando diretamente a produção final de energia”
7. Como se observa durante a fase processual, a recorrente não demonstrou que os serviços foram devidamente prestados, com instalação adequada e realizou vistorias periódicas, realizando somente em fase recursal com a juntada de uma vistoria com laudo, a qual, deveria ser feita antes para resolução da lide administrativa, o que não fez.
8. No que se refere ao dano moral e material, a existência de reclamação administrativa sem êxito, sem dúvidas, transtornos, constrangimentos e humilhação que configuram dano moral, conforme precedentes desta Turma Recursal.
9. Sendo assim, deve ser mantida a sentença proferida na origem, por seus próprios fundamentos.
10. Diante da situação enfrentada pela parte consumidora e conforme entendimento já sedimentado nesta Turma em casos análogos, restou configurado danos extrapatrimoniais no caso concreto.
11. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.
12. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), a ser calculado sob o valor do proveito econômico da causa.
É como voto.
Aristeu Dias Batista Vilella
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071038-69.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OLINDA BARBOSA LIMA ARAUJO - CPF: 242.018.201-49 (RECORRIDO), ROSIMEIRE DADONA - CPF: 771.182.609-59 (ADVOGADO), C R P SOLAR TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE LTDA - CNPJ: 36.280.232/0001-98 (RECORRENTE), IGOR BERTAZZO OSELAME BOEIRA LIMA - CPF: 086.797.219-05 (ADVOGADO), MARCIO PEREZ RAMOS - CPF: 069.645.288-06 (ADVOGADO), CARLA REGINA PEREIRA CONCHAO - CPF: 089.436.299-23 (RECORRENTE), CARLA REGINA PEREIRA CONCHAO - CPF: 089.436.299-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO PEREZ RAMOS - CPF: 069.645.288-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024